Tribunal: TJDFT
Processo: 0713416-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos etc. Em sua petição lançada ao ID 25949921, a d. defesa do agravante informou que “em decisão datada de 12/05/2021, o MM. juiz de primeira instância progrediu o sentenciado ao regime aberto, com data retroativa a 12/08/2020, conforme requerido pela Defensoria Pública”. Esclareceu, outrossim, que “ante o atendimento do pedido defensivo, não remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso de agravo em execução”. Desse modo, inequívoca a perda superveniente do objeto deste agravo, pois a pretensão recursal formulada pela d. defesa do agravante foi inteiramente contemplada pelo d. Juízo das Execuções Penais. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, julgo extinto o presente recurso de agravo em execução penal, sem exame do mérito, devido à perda superveniente do interesse recursal. Sobrevindo o trânsito em julgado, baixem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator